Tribunal: STJ
Processo: 5002317-86.2024.8.21.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110335 - RS(2025/0438434-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ISADORA RIBEIRO FIDELIS
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO
DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de relator, em controvérsias
que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à
contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao
Lei n. 13.105/2015)
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como
ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da
que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo
Lei n. 8.038/1990,
regimental.
3. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora do prazo de
5 dias, intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55185938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dc993cbe-2b42-482b-bf81-69ccfb3befc3

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dc993cbe-2b42-482b-bf81-69ccfb3befc3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110335 - RS(2025/0438434-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ISADORA RIBEIRO FIDELIS
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO
DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA
RECURSO
LEI N. 8.038/1990.
INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de relator, em controvérsias
que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à
contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao
Lei n. 13.105/2015)
estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos,
com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como
ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da
que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo
Lei n. 8.038/1990,
regimental.
3. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora do prazo de
5 dias, intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISADORA RIBEIRO FIDELIS
(e-STJ fls.
) contra decisão monocrática de e-STJ fls.
proferida
820/835
814/815,
pelo Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do recurso em razão
da incidência da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante aduz a não incidência da Súmula 7/STJ.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela intimação
do Parquet estadual (e-STJ fls. 846).

É o relatório.
Documento eletrônico VDA55186215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: 494603fc-ae71-409e-af47-394adfd18ca6

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
O presente recurso é intempestivo.
A decisão agravada foi disponibilizada no
de
e considerada
DJe/STJ
4/2/2026,
publicada em
(e-STJ fls. 816), tendo o prazo recursal de cinco dias iniciado em
5/2/2026
(sexta-feira)
6/2/2026
, findando-se, portanto, em
(terça-feira). Todavia, o
10/2/2026
recurso somente foi protocolizado em
, intempestivamente.
11/2/2026
O agravo contra decisão monocrática de relator, em controvérsias que versam
sobre matéria penal ou processual, nos tribunais superiores, não obedece às regras no
novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os
Lei n. 13.105/2015)
recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com
outros de seus artigos, a norma especial da
que dispõe sobre normas
Lei n. 8.038/1990,
procedimentais para os processos que especifica perante o Superior Tribunal de Justiça e
o Supremo Tribunal Federal e que em seu
prevê:
art. 39

Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de
Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial,
Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.
Tal previsão legal é secundada pelo disposto no
do
do
caput
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:
Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da
Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de
cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

Na linha do que foi exposto, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO FORA
DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5
DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA55186215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: 494603fc-ae71-409e-af47-394adfd18ca6

1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 258, caput, do RISTJ.
Lei 8.038/90
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, às ações referentes a
matéria penal ou processual penal, deve ser aplicada regra específica
prevista no
Código de Processo Penal, segundo a qual todos os
art. 798
prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Fica afastado, portanto, o
disposto no
do novo Código de Processo Civil, o qual se refere à
art. 219
contagem dos prazos em dias úteis.
3. O prazo de 5 dias também é aplicável ao Ministério Público, que não goza
da prerrogativa do prazo em dobro em matéria penal.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.
relator
799.161/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe de
.
24/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO)
DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1 - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco)
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990;
258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798,
caput, § 3o, do Código de Processo Penal.
2 - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 465),
27/9/2022
sendo certificado o trânsito em julgado em
(fl. 467). O agravo
4/10/2022
regimental foi interposto pela defesa no dia
(fl. 471), fora,
20/10/2022
portanto, do prazo legal.
3 - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.192.461/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2023,
17/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS.
DA
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo
para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em
matéria penal, estando vigente o
da
ou seja, o
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 dias corridos.
Documento eletrônico VDA55186215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: 494603fc-ae71-409e-af47-394adfd18ca6

2. No caso, a decisão agravada foi publicada em 1.o/
quinta-feira (fl.
12/2022,
508). Como se sabe, em razão do calendário oficial dos jogos da seleção
brasileira de futebol durante a Copa do Mundo de 2022 e da regulamentação
trazida pelas Portarias
n. 843 e
o início do prazo que
STJ/GDG
903/2022,
coincidia com os dias
(sexta-feira) e
(segunda-feira) foi adiado
02/12
05/12
para o primeiro dia útil seguinte. Portanto, o prazo de 5 (cinco) dias se
iniciou em
(terça-feira) e terminaria em
(segunda-
06/12/2022
12/12/2022
feira).
Novamente, por força da Portaria
n.
em virtude da
STJ/GDG
922/2022,
cerimônia de diplomação do presidente eleito, o vencimento do prazo foi
adiado para o primeiro dia útil subsequente: dia
(terça-feira). O
13/12/2022
presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser interposto nesta Corte
em
(fl. 524), quando já havia escoado o prazo para a sua
14/12/2022
interposição.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.225.168/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
.
15/3/2023)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração
contra decisão de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade
recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
2. É intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias,
conforme previsão contida nos arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
3. Agravo regimental não conhecido. (RCD no RHC n.
relator
172.645/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
.
10/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE CINCO
DIAS. INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 258 DO RISTJ E 39 DA LEI 8.038/1990.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo agravo regimental interposto após o decurso do prazo de 5
dias, previsto no
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
Documento eletrônico VDA55186215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: 494603fc-ae71-409e-af47-394adfd18ca6

2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o
prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal,
estando mantida a disposição contida no
da
art. 39
Lei 8.038/1990.
3. Na espécie, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em
(sexta-feira), considerando-se publicada em
04/11/2022
(segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em
07/11/2022
(terça-feira) e esgotando-se em
(segunda-feira). A
08/11/2022
14/11/2022
presente insurgência foi protocolada em
após o término do prazo
15/11/2022,
regimental.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.212.301/RO,
relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1),
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2023,
17/2/2023)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:15
Código de Controle do Documento: 494603fc-ae71-409e-af47-394adfd18ca6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438434-8
AREsp 3.110.335 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50003648720248210064 50023178620248210064
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISADORA RIBEIRO FIDELIS
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: WESLEY BARNASCO MARTINS
CORRÉU
: VITOR FERREIRA RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISADORA RIBEIRO FIDELIS
ADVOGADO
: ANTONIO SERGIO BUENO - RS094743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548589092221560@
2025/0438434-8 - AREsp 3110335 Petição : 2026/0010621-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:01
Código de Controle do Documento: 9937B651-A540-42ED-B4E4-9639E42ACAF0